Tribunal: TJDFT
Processo: 0755714-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (ORIGINÁRIA DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO). PENHORA DE VERBA SALARIAL. TEMA 1.230/STJ. IMPENHORABILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. PROVIMENTO DO AGRAVO.
I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, após converter ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial, rejeitou impugnação à penhora e determinou o levantamento de R$ 1.394,08, bloqueados via sistema SisbaJud, em conta bancária do agravante. O recorrente sustenta a impenhorabilidade do numerário, por se tratar de verba de natureza salarial, correspondente a quase a totalidade de sua remuneração mensal (auxiliar de cozinha, salário contratual de R$ 1.639,44), bloqueada poucos dias após o depósito.
II. Questão em discussão. 2. Discute-se a possibilidade de relativização da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, para admitir a penhora de verba salarial destinada à satisfação de dívida não alimentar, especialmente quando a renda do devedor é inferior a 50 salários mínimos e a constrição atinge quase integralmente sua remuneração mensal.
III. Razões de decidir. 3. O A impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, IV, do CPC, possui natureza relativa, admitindo mitigação excepcional, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive no julgamento dos EREsp 1.874.222/DF. 4. A Corte Especial do STJ afetou a matéria ao rito dos repetitivos (Tema 1.230), nos Recursos Especiais 1.894.973, 2.071.335 e 2.071.382, para definir o alcance da exceção do § 2o do art. 833 do CPC quanto às dívidas não alimentares. Todavia, a suspensão determinada restringe-se aos recursos especiais e agravos em recurso especial, inexistindo óbice ao julgamento do presente agravo de instrumento. 5. A jurisprudência admite a penhora parcial de salários desde que preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana, da menor onerosidade e da efetividade da execução. 6. No caso concreto, restou comprovado que o valor bloqueado (R$ 1.394,08) decorre de remuneração mensal líquida de R$ 1.563,03, tendo a constrição atingindo aproximadamente 90% da única fonte de renda do agravante. 7. Diante da baixa renda mensal, a constrição — ainda que parcial — compromete diretamente a subsistência digna do devedor e de sua família, inviabilizando a mitigação da regra de impenhorabilidade. 8. A medida revela-se desproporcional e incompatível com a teoria do mínimo existencial, não sendo possível conciliar, no caso concreto, os interesses do credor com a preservação da dignidade do devedor. 9. Precedentes deste Tribunal de Justiça têm afastado a penhora quando demonstrado o comprometimento do mínimo existencial, especialmente em hipóteses de baixa remuneração e constrição incidente sobre quase a integralidade dos vencimentos.
IV. Dispositivo e tese.
Recurso conhecido e provido para determinar o desbloqueio do valor de R$ 1.394,08 penhorado via sistema SisbaJud em conta bancária do agravante, confirmando-se a liminar anteriormente deferida.